Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-72.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – ALUGUEL SOCIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Pretensão da parte autora de reestabelecimento do imediato depósito do aluguel social com ressarcimento do período de jan/17 a abr/21, encaminhamento para programa habitacional e indenização por dano moral – Improcedência do pedido pronunciado em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Auxílio

Ementa:
APELAÇÃO – ALUGUEL SOCIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Pretensão da parte autora de reestabelecimento do imediato depósito do aluguel social com ressarcimento do período de jan/17 a abr/21, encaminhamento para programa habitacional e indenização por dano moral – Improcedência do pedido pronunciado em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Auxílio concedido em jun/2016 em razão da determinação do Defesa Civil Municipal para a desocupação do imóvel localizado em área de risco – Programa de Locação Social previsto na Lei Municipal no 8.774/05 que possibilita o pagamento do benefício pele período máximo de 06 meses, prorrogável por igual período à critério da Administração - Decisão de cassação do benefício que não padece de qualquer vício, mas antes está em plena conformidade com a lei de regência, devendo prevalecer, sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário – Recurso improvido.